Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE EMBARCAÇÃO MOTORIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. EXCLUDENTES DA ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSENTES. CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE. OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Admitem-se os embargos infringentes e de nulidade em desfavor de acórdãos não unânimes, desfavoráveis ao réu, sendo que, nos casos de divergência parcial, o objeto do recurso será limitado à referida discordância.
2. Não restando dúvidas acerca da autoria do réu, da materialidade dos crimes, sendo comprovadas a conduta ilícita, as lesões causadas às vítimas, e o nexo de causalidade entre a conduta e as lesões, bem como ausentes as alegadas causas excludentes da ilicitude (estado de necessidade) ou da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa), a condenação do réu pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa é medida que se impõe.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos.